Tribunal: CARF
Processo: 11065.720203/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.720203/2018-15
RESOLUÇÃO
3201-003.765 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
DREBES & CIA LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para que, a par do despacho
da Equipe Nacional de Operacionalização do Crédito Tributário juntado, nesta data, ao processo no
12154.768728/2024-43, se apartem destes autos os correspondentes valores incluídos em
transação, cujo novo processo deverá ser encaminhado ao endereço “VR BR DEVAT>ENOT-
TRANSAÇÃO-DEVATBRVR> Receber - Origem CARF – Triagem”, retornando, na sequência, os
presentes autos a este colegiado para julgamento da matéria aqui remanescente (diferença entre
multa de ofício e multa de mora).

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.765 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720203/2018-15
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício interposto contra decisão
preferida pela DRJ que julgou parcialmente procedente a Impugnação, mantendo parcialmente o
crédito tributário.
A Recorrente foi submetida a procedimento de auditoria fiscal que resultou na glosa
de créditos de PIS/COFINS e na constatação de omissão de receitas, apurados no ano-calendário
de 2013 e 2014, conforme narrado no Relatório Fiscal PIS/COFINS fls. 1282/1324.
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Impugnação, mantendo
parcialmente o crédito tributário, conforme ementa do Acórdão no 16-90.499 - 6a Turma da
DRJ/SPO apresenta o seguinte resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2013, 2014
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO.
Após o início do procedimento fiscal não há mais que se falar em espontaneidade
do sujeito passivo em relação aos atos anteriormente praticados. Excluída a
espontaneidade e constatada infração à legislação tributária deve ser lavrado o
competente auto de infração com a exigência do tributo, multa de ofício e
acréscimos legais.
PARCELAMENTO DOS DÉBITOS.
Os pagamentos efetuados no âmbito do parcelamento devem ser considerados,
caso os débitos objeto de lançamento de ofício sejam idênticos àqueles
parcelados.
GLOSA DE CRÉDITOS.
Deve ser glosado o crédito apurado em desconformidade com a legislação de
regência.
OMISSÃO DE RECEITAS.
As receitas que deixaram de ser oferecidas à tributação deve ser lançadas de
ofício.
ERRO NA APURAÇÃO DO VALOR TRIBUTÁVEL.
Constatado equívoco no levantamento do valor tributável deve ser afastada parte
da exigência.
MULTA QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
Quando não ficar comprovada a existência de situações que justifiquem a
qualificação da penalidade, a multa deve ser reduzida de 150% para 75% do
tributo devido.
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.765 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720203/2018-15
3
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS.
Deve ser afastada a responsabilidade solidária quando não ficar comprovada
prática de ato em desacordo com a legislação de regência, bem como o interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2013, 2014
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO.
Após o início do procedimento fiscal não há mais que se falar em espontaneidade
do sujeito passivo em relação aos atos anteriormente praticados. Excluída a
espontaneidade e constatada infração à legislação tributária deve ser lavrado o
competente auto de infração com a exigência do tributo, multa de ofício e
acréscimos legais.
PARCELAMENTO DOS DÉBITOS.
Os pagamentos efetuados no âmbito do parcelamento devem ser considerados,
caso os débitos objeto de lançamento de ofício sejam idênticos àqueles
parcelados.
GLOSA DE CRÉDITOS.
Deve ser glosado o crédito apurado em desconformidade com a legislação de
regência.
OMISSÃO DE RECEITAS.
As receitas que deixaram de ser oferecidas à tributação deve ser lançadas de
ofício.
ERRO NA APURAÇÃO DO VALOR TRIBUTÁVEL.
Constatado equívoco no levantamento do valor tributável deve ser afastada parte
da exigência.
MULTA QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
Quando não ficar comprovada a existência de situações que justifiquem a
qualificação da penalidade, a multa deve ser reduzida de 150% para 75% do
tributo devido.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS.
Deve ser afastada a responsabilidade solidária quando não ficar comprovada
prática de ato em desacordo com a legislação de regência, bem como o interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.765 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720203/2018-15
4
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva, alegando
que os débitos de PIS e Cofins foram incluídos no PERT, portanto sendo necessário o
cancelamento do Auto de Infração e subsidiariamente que os valores aqui tratados sejam incluídos
nos benefício do PERT e no mérito requer o cancelamento do item 3.13 do Relatório Fiscal por se
tratar de receita financeira que na época estaria alcançado pela redução a zero das alíquotas do
PIS e da COFINS prevista no Decreto 5.442/05.
Em 12 de maio de 2020 foram transferidos créditos tributários relacionados com o
presente Processo Administrativo para o processo no 11080-727586/2020-89, conforme Fls. 1602
a 1604, sendo posteriormente emitido extrato com os valores restantes no presente processo às
Fls. 1605 a 1613. Mantendo em discussão a diferença entre os valores da multa de 75% (multa de
ofício) e a multa de 20% (multa de mora).
Em 10 de setembro de 2025, a Recorrente apresentou petição informando que foi
formalizado requerimento de adesão ao Programa Litígio Zero 2024 (Edital RFB no 1/2024), no
qual incluiu o crédito tributário do item 3.13 do Relatório Fiscal deste processo.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
Preliminarmente – Fato superveniente
A Recorrente trás aos autos desse processo administrativo que aderiu ao Programa
Litígio Zero 2024 (Edital RFB no 1/2024), incluindo o crédito tributário do item 3.13 do Relatório
Fiscal deste processo.
Segundo o item 4.3 do Edital RFB no 1/2024 deixa claro que o requerimento válido
suspende a tramitação dos processos administrativos:
4.3 O requerimento de adesão válido suspende a tramitação dos processos
administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação no período
em que o requerimento estiver sob análise.
No dia do julgamento, 11 de novembro de 2025, foi apresentado no processo
12154.768728/2024-43, que foi aberto pela petição acima mencionada, na qual a Recorrente
aderiu ao Programa Litígio Zero, petição da RFB aceitando a adesão.
Por esse motivo e devido a fatos ocorridos no dia do julgamento do presente
processo administrativo, deve ser apartado destes autos os correspondentes valores incluídos em
transação cujo novo processo deverá ser encaminhado ao endereço “VR BR DEVAT>ENOT-
TRANSAÇÃO-DEVATBRVR> Receber - Origem CARF – Triagem”.
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.765 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720203/2018-15
5
Ao final, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento
do recurso de ofício e recurso voluntário.
Da conclusão
Diante do exposto voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à unidade de origem, para que, a par do despacho da Equipe Nacional de
Operacionalização do Crédito Tributário juntado, nesta data, ao processo no 12154.768728/2024-
43, se apartem destes autos os correspondentes valores incluídos em transação, cujo novo
processo deverá ser encaminhado ao endereço “VR BR DEVAT>ENOT-TRANSAÇÃO-DEVATBRVR>
Receber - Origem CARF – Triagem”, retornando, na sequência, os presentes autos a este colegiado
para julgamento da matéria aqui remanescente (diferença entre multa de ofício e multa de mora).

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 1642
DF CARF MF
Original